Tribunal: STF
Processo: HC 109726
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Produção antecipada de prova. Alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Writ concedido.



    1. “No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo”. Súmula nº 701 do STF.



    2. A decisão que determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente – CPP, art. 225.



    3. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes.



    4. Ordem concedida.